Tribunal: TJMT
Processo: 1020926-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020926-07.2020
AGRAVANTE: GONCALO JOAO DE DEUS DA SILVA.
AGRAVADO: VICENTE LUZ FILHO.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a recorrente, para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada do extrato de movimentação bancária “ativa” dos últimos 05 meses e do relatório de faturamento para o mesmo período, além da cópia da declaração de IRPJ/2019 e de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR